Tribunal: STF
Processo: ARE 1464975
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tema nº 660/STF. Ausência de omissão ou dos pressupostos de embargabilidade. Caráter protelatório. Rejeição. Aplicação de multa.



    1. Tendo em vista a ausência, na espécie, do apontado erro material e de omissões no acórdão embargado, inviável o acolhimento dos aclaratórios.



    2. As aludidas violações dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não são dotadas de repercussão geral, conforme orientação fixada no Tema nº 660/STF.



    3. As razões veiculadas nos embargos consistem na reiteração das teses anteriormente deduzidas nos autos, revelando intuito protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 275, § 6º, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).



    4. Embargos de declaração rejeitados e julgados manifestamente protelatórios, com aplicação de multa no valor equivalente a um salário mínimo, nos termos do § 6º do art. 275 do CE.